Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-98.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000184-98.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIR PASSOS MAIA Advogado(s): LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSÉ ANDRADE REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REDA. PLEITO DE VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS REMUNERADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. TEMA 551 DO STF. RE 1066677. REPERCUSSÃO GERAL. PREVISÃO LEGAL. CONFISSÃO DE PAGAMENTO. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3. ANOS DE 2017 E 2018. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA AO PERÍODO DE 2016. OUTRAS VERBAS. INAPLICABILIDADE DA CLT. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000184-98.2022.8.05.0043 em que figuram como litigantes as partes acima qualificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.